Tribunal: STF
Processo: HC 193982
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas corpus impetrado em favor de Thiago Farah Santaella, contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo no RHC 133.688/PR.
    O impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal em razão da existência de coisa julgada, porquanto foi instaurando processo criminal contra o paciente (ação penal nº. 0000756-34.2009.8.16.0014, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Londrina-PR) para apurar fatos que já foram julgados em outra ocasião (ação penal nº. 0008450-88.2008.8.16.0014), que resultou na absolvição. 
    Oposta exceção de coisa julgada pelo paciente, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Londrina-PR indeferiu o pedido, por entender que as datas se diferem e os fatos apurados não abarcam todos os analisados no primeiro processo.
    O TJPR confirmou a decisão do Juízo de primeira instância, destacando que as condutas não são idênticas.
    Irresignada, a defesa impetrou recurso ordinário em habeas corpus no STJ, que negou provimento, sob o fundamento de não haver identidade entre os fatos, bem como a inviabilidade de reexaminar a questão por demandar amplo revolvimento de fatos e provas.
    Nestes autos, o impetrante requer o seguinte:
    “a) A CONCESSÃO da medida liminar para que seja determinada a imediata SUSPENSÃO da ação penal nº. 0000756-34.2009.8.16.0014, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Londrina-PR, até o julgamento do mérito do presente writ;
    b) A concessão da ordem, a fim de que seja determinado o TRANCAMENTO DO PROCESSO CRIME nº 0000756-34.2009.8.16.0014, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Londrina-PR, inaugurado em desfavor do paciente em flagrante violação ao princípio do non bis in idem, vez que Thiago Farah Santaella já foi absolvido pelos mesmos fatos na ação penal nº 0008450-88.2008.8.16.0014;
    c) Subsidiariamente, caso se entenda que alguns fatos narrados na ação penal nº. 0000756-34.2009.8.16.0014 não foram
    imputados no primeiro processo (autos nº. 0008450-88.2008.8.16.0014), requer seja a denúncia mantida tão somente para tais fatos, excluindo-se aqueles pelos quais o paciente já foi absolvido”.
    Indeferi a liminar (doc. 21).
    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento do writ.
    Eis o o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – ART. 1º, INCISO I, DA LEI N° 8.137/90. LITISPENDÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.
    1."A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res), e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem" (HC 229.650/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016).
    2. Assentaram as instâncias ordinárias que os fatos em apuração não guardam identidade com aqueles outrora julgados, em especial porque tratam de crimes diversos (delitos contra as relação de consumo x crimes tributários), além de terem sido descobertos a partir de fiscalizações realizadas pelos órgãos competentes nos postos de combustível em datas diferentes.
    3. Superar o estabelecido no acórdão da Corte de origem demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório, pois a análise acerca do bis in idem entre as ações penais exige meticuloso exame sobre as circunstâncias fáticas originárias de cada acusação, providência vedada nos estreitos limites do habeas corpus. Precedentes. 
    4. Agravo regimental desprovido.
    Conforme consignei na decisão indeferitória da liminar, a autoridade coatora decidiu que as instâncias ordinárias assentaram a inexistência de identidade entre os fatos apurados, “em especial porque tratam de crimes diversos (delitos contra as relação de consumo x crimes tributários), além de terem sido descobertos a partir de fiscalizações realizadas pelos órgãos competentes nos postos de combustível em datas diferentes”.
    Destaca-se o seguinte excerto da decisão da Corte Estadual utilizado como fundamento pelo STJ no voto condutor:
    “(...)
    Verifica-se, destarte, com bastante clareza, tecidas em ambos os feitos inexistir identidade entre as imputações criminais. Para além de versarem sobre (crimes contra as relações de infrações penais de naturezas distintas consumo vs. Crimes contra a ordem econômica), trata-se, como se vê, de condutas cometidas e averiguadas em datas diversas , de conteúdo e elementares específicas e mais abrangentes.
    Tanto é assim que, consoante bem ponderado pelo órgão ministerial oficiante em primeira instância, lastreiam-se as novas imputações em elementos de prova documental totalmente distintos, originados especificamente da atividade fiscalizatória havida nas empresas em 07.05.2008.
    Não prospera, nesse contexto, a equivocada alegação defensiva a respeito da das condutas, haja vista a unicidade entre a averiguação dos crimes. Descura-se a d. defesa, em verdade, que as condutas proximidade temporal penalmente incriminadas sob exame – i.e., tanto aquelas previstas no art. 7º, inc. VII, da Lei nº 8.137/90, quanto aquelas estampadas no art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.176/91 – não se tratam de ações delitivas dotadas de permanência , consubstanciando, ao revés, crimes instantâneos.
    Dessa forma, na realidade, não se está a tratar de identidade ou unicidade de fatos delitivos cometidos pelos acusados, mas de cenário de reiteração delituosa, porquanto a mera aquisição e revenda de derivados de petróleo (combustíveis automotivos) em desconformidade com as normativas regentes já se presta a consumar, de forma instantânea, a infração penal contra a ordem econômica imputada aos acusados, sendo irrelevante que outras – cada uma, em si, apta à averiguações de mesma natureza tenham se dado em interregnos temporais próximos tipificação dos crimes.
    [...]
    Insista-se que o intentado trancamento da ação penal perfaz medida, reclamando a existência de excepcional a respeito das alegações ventiladas. O que resta assentado nos autos, todavia, prova inequívoca e pré-constituída por ora, é que as condutas ora imputadas ao paciente, ao menos em tese e à vista dos elementos de informação , versam sobre , e, inclusive, carreados aos autos de origem fatos delitivos distintos mais abrangentes consumados , amoldando-se à perfeição, formal e materialmente, à norma penal incriminadora abstrata em datas diversas. Daí por que, em que pese a evidente similaridade entre as imputações – o que não se ignora –, envolvendo a comercialização de combustíveis pelas empresas Auto Posto Petrosan Ltda. e Auto Posto Sanpetro Ltda., pertencentes aos mesmos acusados, não há como concluir tratarem-se de condutas delitivas idênticas às anteriormente denunciadas e já sentenciadas, desautorizando-se, pois, o reconhecimento de ofensa à coisa julgada” (doc. 16).
    Assim, correta a decisão da autoridade coatora de que haveria necessidade de revolver o conteúdo fático-probatório para decidir de forma diversa, já que inviável na estreita via do habeas corpus.
    Com efeito, com base no acervo probatório, as instâncias ordinárias concluíram que não existiu bis in idem ou ofensa à coisa julgada, porque são fatos diversos. Para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.
     Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA: AÇÕES PENAIS POR FATOS DIVERSOS. ABSOLVIÇÃO EM UMA DAS AÇÕES PENAIS. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA. Não há falar em litispendência se os fatos imputados nas duas ações penais são diversos; menos ainda em exceção de coisa julgada mercê de absolvição em uma delas. Ordem denegada (HC 89788, Rel. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 5/2/2010)”.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente